Tribunal: TJES
Processo: 5007212-51.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007212-51.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MICHELE GOMES BUBACK e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 10, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Elizabete Gomes Morais, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Guarapari, com o objetivo de obter a internação compulsória de Michele Gomes Buback, na qual foi reconhecida a perda superveniente do objeto e extinto o processo sem resolução do mérito, com condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, destinados ao FADEPES, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a perda superveniente do objeto da ação de internação compulsória, é cabível a condenação do ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, à luz do art. 85, § 10, do CPC, quando inexistente resistência administrativa ou judicial e ausente conduta que tenha dado causa ao ajuizamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 10, do CPC estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, consagrando o princípio da causalidade como critério exclusivo para a definição da responsabilidade. 4. A análise dos autos demonstra que o pedido administrativo de internação foi formalizado em 11/07/2025, com laudo médico de 09/07/2025 indicando a necessidade de internação involuntária, tendo a solicitação sido regularmente inserida no sistema de regulação estadual. 5. O histórico da regulação evidencia que a demanda foi classificada como “REGULADO” e posteriormente “AGUARDANDO DISPONIBILIDADE”, revelando que o Estado adotava as providências administrativas cabíveis para disponibilização de vaga no âmbito do SUS. 6. A ação judicial foi ajuizada em 16/07/2025, apenas cinco dias após a formalização do pedido administrativo, sem demonstração de inércia injustificada do ente público. 7. Concedida a liminar, o Estado deixou de interpor agravo de instrumento e de apresentar contestação, por autorização administrativa interna, inexistindo pretensão resistida no curso do processo. 8. A internação foi efetivada em 31/07/2025, dentro de fluxo administrativo regular, inclusive após registro de evasão da paciente na primeira tentativa de internação, o que afasta qualquer omissão estatal. 9. A ausência de resistência administrativa ou judicial e a comprovação de que a providência já estava em curso no momento do ajuizamento da ação afastam a incidência do princípio da causalidade, tornando indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 10. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece que, inexistindo pretensão resistida ou omissão do ente público, não se justifica a condenação em honorários com fundamento no art. 85, § 10, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. Nos casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios rege-se exclusivamente pelo princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. 2. A ausência de resistência administrativa ou judicial e a comprovação de que o pedido já tramitava regularmente na via administrativa afastam a configuração de causalidade apta a justificar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 10; CF/1988, art. 196; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 164, II; Portaria SESA nº 90-R/2014.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.011.727; TJAL, AC 0703168-60.2020.8.02.0058, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, j. 24.08.2022; TJES, APL 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.02.2019; TJES, APL 5001119-17.2023.8.08.0062, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. mar. 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ELIZABETE GOMES MORAIS
em seu desfavor e em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, cujo objeto consistia na internação compulsória de
MICHELE GOMES BUBACK
, reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda, extinguindo o feito sem resolução do mérito, condenando os entes públicos requeridos pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, com destinação ao FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença merece reforma exclusivamente quanto à condenação em honorários advocatícios, porquanto não houve resistência ao pleito autoral; (ii) a condenação afronta o princípio da causalidade, pois não deu causa ao ajuizamento da ação; (iii) o simples ajuizamento de demandas de saúde, sem prévio requerimento administrativo ou sem demonstração de negativa estatal, não pode implicar automática imposição de honorários ao erário; (iv) a jurisprudência reconhece que, ausente pretensão resistida, não se aplica o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada defende, em síntese, que (i) a condenação decorreu do fato de ter sido necessária a intervenção judicial para assegurar a efetivação da internação compulsória; (ii) a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, citando o REsp nº 1.011.727/STJ; (iii) a recusa inicial do ente público em promover a internação teria motivado o ajuizamento da ação; (iv) ainda que haja perda superveniente do objeto, subsiste a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando configurada a causalidade; (v) não há vedação legal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, sendo que tais valores não se destinam a defensor específico, mas ao FADEPES, à luz da autonomia administrativa e financeira conferida pela Emenda Constitucional nº 80/2014.

O art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

A norma consagra a aplicação do princípio da causalidade como critério exclusivo para definição da responsabilidade pelos honorários quando há extinção sem julgamento do mérito por fato superveniente.

Portanto, é imprescindível identificar se houve conduta omissiva ou comissiva por parte do ente público que tenha tornado inevitável o ajuizamento da demanda.

No caso, compulsando os autos, constata-se que o “Espelho da Solicitação” do CAPS AD Guarapari, juntado à inicial (evento 18154940 – páginas 09-12), demonstra que o pedido administrativo de internação foi formalizado em 11/07/2025 (solicitação nº 2718981), com laudo médico de 09/07/2025, no qual o psiquiatra indicou a necessidade de internação involuntária.

O histórico do sistema de regulação estadual revela que a solicitação passou por fluxo regular de análise e regulação, sendo registrada a situação de “REGULADO” e posteriormente “AGUARDANDO DISPONIBILIDADE”, evidenciando que o Estado estava providenciando vaga dentro da rotina administrativa própria do SUS.

Apesar disso, a demanda foi ajuizada em 16/07/2025, cinco dias depois da formalização do pedido de internação, sem qualquer demonstração de inércia do ente público com relação à paciente, que já está em tratamento de dependência química desde o ano de 2013, e sem qualquer prescrição médica de internação urgente ou emergencial (evento 18154940 – páginas 7-8).

Veja-se que, concedida a liminar no mesmo dia do ajuizamento da demanda, o Estado peticionou nos autos, em 21/07/2025, afirmando que deixaria de
“apresentar recurso de agravo de instrumento, bem como contestação, tendo em vista autorização administrativa interna (em especial o Enunciado nº 46 do Conselho da Procuradoria Geral do Estado)”
– evento 18154948.

Consta dos autos a informação da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari comunicando que a internação foi devidamente cumprida em 31 de julho de 2025 (evento 18154975). A própria Secretaria Estadual de Saúde, por meio de Certidão Técnica (Certidão Técnica SESA/GS/ASDEJ/EAT nº 1830/2025), atestou que a paciente foi transferida para a Clínica de Reabilitação Feminina Vitae em 31/07/2025, às 10h11, constando status “INTERNADO” (evento 18154982).

Em suma, o conjunto probatório evidencia que a via jurisdicional foi acionada quando já havia solicitação administrativa formal em curso, estando a paciente aguardando apenas a disponibilidade da vaga regulada no sistema, sem qualquer omissão injustificada, e também que não houve resistência processual, ao contrário, em vinte dias da solicitação administrativa, a paciente já estava internada (
isso porque se evadiu na primeira tentativa de internação em 18 de julho, quando a vaga foi liberada
– evento 18154958), o que afasta a incidência do princípio da causalidade.

A ausência de pretensão resistida, tanto na seara administrativa (em que se aguardava a disponibilidade de vaga cinco dias antes do ajuizamento da presente demanda), quanto no curso da presente ação (em que não interposto agravo ou apresentada contestação), evidencia a inviabilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios por manifesta ausência de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Honorários advocatícios. Ação cominatória. Medicamento. Sentença terminativa. Perda do interesse processual antes da análise da tutela antecipada e da citação do estado de Alagoas. Ausência de resistência do réu na via administrativa ou judicial. Inexistência de causalidade que enseje a fixação de honorários de sucumbência nos termos do §10 do art. 85 do CPC. Apelação conhecida e provida. (TJAL; AC 0703168-60.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/08/2022; Pág. 73)

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4. Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL – TEMA 793 STF – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS) – Tema 793 do STF. 2. A Portaria SESA nº 90-R/2014 e o artigo 164, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo definem que procedimentos de alta complexidade, como internação psiquiátrica, são de responsabilidade do Estado. 3. Não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, tendo em vista que não se pode desconsiderar que o Município sequer deu causa ao ajuizamento da demanda, vez que o tratamento do caso em comento se encontra no âmbito da competência do Estado. 4. A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que prontamente disponibilizou a vaga para a internação requerida, evidencia a inexistência de causalidade para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nos termos do princípio da causalidade, a condenação somente é cabível quando houver comportamento omissivo ou resistente que torne necessário o ajuizamento da ação. 5. A ausência de solicitação administrativa prévia para a obtenção do serviço requerido reforça a inexistência de causalidade que legitime a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. 6. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. (TJES; APL 5001119-17.2023.8.08.0062, Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. Pauta virtual de 17 a 21 de Março de 2025)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que foi articulada
solicitação administrativa de internação junto ao
ente público requerido
cinco dias antes do ajuizamento da demanda
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

O reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve omissão administrativa, tampouco resistência do ente público para o fornecimento da internação almejada, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.